Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-74.2005.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001540-74.2005.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 05.087.559/0001-14 (EMBARGADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 05.087.559/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA-ME -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TENDO EM VISTA QUE A EMBARGANTE CONTRATOU ADVOGADO PARA CONTRARRAZOAR A APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM PORQUE EMBORA TENHA SIDO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PORÉM, QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORAM AS DEVEDORAS NO CASO A
RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA-ME E A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA
– SENTENÇA MANTIDA QUANTO A ESTA QUESTÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO E MANIFESTAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em condenação da Exequente/Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência quando em razão do princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da ação foram as devedoras/executadas apeladas.

Sendo a parte intimada nos autos para se manifestar exatamente acerca da prescrição e se manifestado inclusive, pugnando pelo regular andamento da execução não há falar em ausência de sua intimação para tal finalidade.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não ocorrentes no presente caso, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos que levaram a formação do convencimento do Juízo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001540-74-2005

EMBARGANTES: RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA-ME E SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

EMBARGADAS:SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de

Embargos de Declaração
propostos por
RC Company Armazéns Gerais Ltda
, e pela Empresa
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda mantendo os termos da sentença que reconheceu ocorrência de

prescrição.

Nas razões Recursais a Embargante
RC Company Armazéns Gerais Ltda,
alega que no caso o voto restou omisso com relação aos honorários advocatícios.

Sustenta teve de contratar advogado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de forma que devem ser fixados honorários advocatícios em, seu favor no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa. Pugna pelo provimento do recurso.

Quanto a Embargante
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda,
sustenta que o acórdão é omisso com relação a questões relevantes, aduzindo que a embargada foi citada em 2006 e sempre furtou-se ao cumprimento de suas obrigações.

Alega que a Embargada Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde ofertou um bem a penhora, o qual, foi recusado pela Embargante

pelo fato de que não lhe interessava naquele momento, ademais, compete a Embargante a escolha do que melhor lhe convém, para satisfação do seu crédito até porque a execução se desenvolve em benefício do credor.

Verbera, ainda, que a prescrição intercorrente requer a intimação da Embargante o que não houve no caso, acrescentando que a prescrição intercorrente ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao feito e permanece inerte, sendo que no caso não houve intimação pessoal da Embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada as omissões apontadas para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente, por ausência de desídia da Embargante e reconhecer a impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, sem antes intimar a parte Exequente, ora Embargante, previamente e pessoalmente, para dar andamento ao feito.

Quanto as Embargadas
RC Company Armazéns Gerais Ltda e Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda nas
contrarrazões

sustentam que

os Embargos consistem em inconformismo da Recorrente, tendo em vista que não há omissão a ser sanada no caso em análise. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Embargada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, nas
contrarrazões

sustenta que foi mantida a sentença recorrida que reconheceu prescrição, no entanto, não assiste razão à Embargante
RC Company Armazéns Gerais Ltda
ao pretender a condenação da Embargada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
ao pagamento de honorários.

Alega que o artigo 85, § 11 do CPC deve ser aplicado para hipótese de majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados, sendo que no caso, não houve a fixação de honorários pelo Juízo de origem. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise o Juízo
quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva por conta da paralisação do feito.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos a credora ingressou com a execução sendo

que
apesar do reconhecimento da prescrição,
não há como imputar à parte exequente, ora Embargada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
o ônus sucumbencial, uma vez as Executadas é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar a Exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme ficou decidido no acórdão embargado.

A propósito o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações,
motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. rECURSO especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) –IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no
DJE
11/06/2023)
.

Diante desse quadro não há falar em condenação da Apelante/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que em razão do princípio da causalidade a situação continua sendo a mesma razão, portanto, a sentença foi mantida em seus termos, não havendo omissão a ser sanada pelas razões aventadas pela Embargante
RC Company Armazéns Gerais Ltda.

Outrossim com relação ao recurso interposto pela
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
sustenta omissão no acórdão aduzindo que a prescrição intercorrente ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao feito e permanece inerte, sendo que no caso não houve intimação pessoal da Embargante para manifestação.

Cumpre anotar que a Embargada RC Company Armazéns Gerais apresentou Exceção de pre-executividade na qual, alegou ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, sendo que a Embargante teve oportunidade de se manifestar com relação prescrição intercorrente nos Autos, tanto assim que ingressou com a petição ID 187730660 impugnando a exceção de pre-executividade, aduzindo que sempre diligenciou no feito na defesa de seus direitos e, ademais, a demandada tinha ciência inequivoca da ação desde 2006 quando foi intimada da penhora que recaiu sobre seu imóvel, e que ademais,

não haveria falar em prescrição intercorrente em razão da citação da devedora principal
Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda.

Diante desse quadro, a Embargante foi oportunizada a se manifestar acerca da prescrição intercorrente, vindo aos autos, inclusive, pugnar pelo seu afastamento e pela continuidade da execução em seus ulteriores termos.

Neste contexto, apesar das alegações das Embargantes
não há omissão a ser sanada, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação.

Na realidade as Embargantes pretendem a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração propostos pela RC Company Armazéns Gerais Ltda e por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024